Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO AMPARADA EM QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, comumente praticados às ocultas, são escassos os meios de prova, sobretudo se a violência ou os abusos não deixam vestígios - como na situação vertente. 1.1. A palavra da vítima, nesses casos, emerge como prova de substancial relevância; mas, não obstante firme e coerente, exige amparo em outros elementos. 1.2. Atento a tais circunstâncias, este Tribunal tem admitido, como suporte à palavra da ofendida, testemunhos indiretos (hearsay testimony), mensagens eletrônicas e outros dados telemáticos, relatórios acerca do quadro psicológico da ofendida, comprovantes de tratamento ou acompanhamento profissional, imagens de câmeras de segurança das imediações, dentre outros.

2. Se a palavra da vítima, embora contundente e coerente com suas manifestações anteriores, emergir isolada, sem aparo em qualquer outro elemento concreto, há de prevalecer o in dubio pro reo, com espeque no art. 386, VII, do CPP.

3. Recurso conhecido e desprovido.